Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. FIANÇA VÁLIDA. JULGAMENTO EM AUTOS CONEXO.
1. Não tendo os réus apresentado nos embargos à ação monitória os valores que entendiam corretos e os valores considerados abusivos (§§ 2o e 3o do art. 702 do CPC), a matéria relativa à alegação de excesso de execução está preclusa. Precedente: Acórdão 1603806, 07113564420218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Esta eg. 6a Turma, no julgamento da conexa ação anulatória de fiança por ausência de outorga conjugal, firmou o entendimento de que: “[...] não se pode nulificar a fiança prestada cuja irregularidade originou-se por ato próprio do fiador, mitigando-se, com fulcro no art. 422 da lei civil, a regra do inciso III do art. 1.647 do CC e da orientação dada pela Súmula no 332 do STJ. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4.RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1744990, 07414633720228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”.
3. In casu, o fiador, ora apelante, prestou fiança válida, comprometendo-se a responder solidariamente pelos débitos decorrentes do contrato firmado entre as partes originárias, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando-o, de forma solidária, ao pagamento dos valores devidos.
4. Recurso desprovido.